Tribunal: TJSP
Processo: 1062151-13.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Bloqueio de conta, com retenção de valores. Alegação do banco de que pode encerrar unilateralmente a conta. Inexistência de prova do envio da comunicação prévia por escrito. Situação que perdurou por muitos dias, apesar do autor ter procurado, por inúmeras vezes, solucionar a questão extrajudicialmente. Dano moral configurado. Adequação do montante

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Bloqueio de conta, com retenção de valores. Alegação do banco de que pode encerrar unilateralmente a conta. Inexistência de prova do envio da comunicação prévia por escrito. Situação que perdurou por muitos dias, apesar do autor ter procurado, por inúmeras vezes, solucionar a questão extrajudicialmente. Dano moral configurado. Adequação do montante arbitrado na r. sentença, consoante as circunstâncias do caso concreto. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.